Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002941-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA. - CNPJ: 39.624.465/0001-59 (AGRAVADO), SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA - CNPJ: 50.567.288/0006-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002941-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONEXÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

Se duas demandas objetivam a discussão do mesmo contrato em maior ou menor amplitude, há no mínimo conexão pela identidade da causa de pedir.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002941-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002941-88.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, rejeitou a preliminar de continência com a Revisional de Contrato c/c Declaratória de Resilição c/c Reparatória por Danos Materiais e Morais n. 1007823-29.2017.811.0002, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

A agravante alega que referida lide foi proposta pelo Grupo Ciriema, do qual é integrante, inclusive com o mesmo CNPJ, portanto o entendimento firmado na primeira instância seria contraditório.

Argumenta que o contrato que se pretende rescindir “
possui cláusula quanto ao direito de uso das marcas referente aos produtos comercializados pela Michelin, cujo texto é exatamente o objeto da ação origem do presente recurso, que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT”.

Ressalta que já foi reconhecida em outros Recursos a conexão de feitos similares com a Ação n. 1007823-29.2017.811.0002, uma vez que discutem as cláusulas alusivas à mesma relação contratual.

Pede
“que seja proferida sentença sem resolução de mérito, nos termos do art. 57 do CPC, caso contrário, para que os processos sejam reunidos no juízo prevento, qual seja, o r. juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, consoante o que prevê os artigos 58 e 59, ambos do CPC.”

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id n. 77753461.

Contraminuta no Id n. 80215456.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002941-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a preliminar de continência da lide com a Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Resilição c/c Reparatória por Danos Materiais e Morais n. 1007823-29.2017.811.0002, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Na contraminuta a agravante argui a inadequação da via eleita uma vez que a hipótese não se insere no rol do art. 1.015 do CPC.

Contudo, no REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia, o STJ definiu que a relação contida no referido dispositivo é passível de mitigação.

Como estes autos tratam de competência, é viável estender a possibilidade de apreciação prévia da decisão, até mesmo em observância à economia processual.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina.

2.
O REsp 1.704.520/MT, julgado pela Corte Especial sob o regime dos recursos repetitivos, assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. Na ocasião, modularam-se os efeitos da decisão, a fim de que a tese jurídica somente fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19/12/2018
.

(...).”
(REsp 1883225/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020).

No mérito, em 17/10/2017 um grupo de quatro empresas, dentre elas a agravante, protocolou a
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Resilição c/c Reparatória por Danos Materiais e Morais
n. 1007823-29.2017.811.0002 na 4a Vara da Comarca de Várzea Grande porque estavam em Recuperação Judicial e atribuíam boa parte dos prejuízos sofridos à rescisão unilateral da avença que mantinham com a agravada, pois não lhes teria concedido aviso prévio.

Esta, por sua vez, ingressou em 10/06/2019 com o feito n. 1002786-18.2019.8.11.0045 na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, sob o argumento de uso indevido da marca, já que o contrato havia sido cancelado em 2016.

Como visto, é evidente a identidade de partes e de causa de pedir, mas não há como afirmar que os pedidos formulados pelas recuperandas englobam os da agravada, já que a questão por esta suscitada não foi objeto da primeira lide.

Diante disso, é inviável o reconhecimento de continência (art. 56 do CPC). Por outro lado, a conexão exige a presença de apenas um desses requisitos processuais (a conformidade da causa de pedir), além de ser suficiente para evitar a prolação de decisões conflitantes (art. 55,
caput
e §3°, do CPC).

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
CONEXÃO
- AÇÃO REVISIONAL PREVIAMENTE DISTRIBUÍDA -
OBJETIVO DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES - REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO - NULIDADE
.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a conexão entre ações propostas em separado poderá ser reconhecida, de ofício, ou a requerimento das partes, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do art. 55, do CPC
. 2. Evidente a conexão entre a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais e a Ação de Rescisão contratual c/c Reintegração de Posse fundadas no mesmo contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes”.
(TJMG - AI n. 1.0000.19.087348-9/001, relatora Desa. Maria das Graças Rocha Santos - JD Convocada -, 11a Câmara Cível, julgamento em 12/02/2020, publicação da Súmula em 12/02/2020,

sem destaques no original).

A agravada diz também que não pode ser alterado o foro, porque eleito no contrato.

No entanto, justamente por se tratar de competência relativa, que possibilita sua eleição, quando reconhecida a conexão a competência é modificada para o foro no qual foi distribuída a primeira Ação.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - DECRETO MUNICIPAL No. 507/2019 - COINCIDÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO - CONEXÃO - AUSÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 -
A conexão é o vínculo de semelhança jurídica entre duas ou mais causas que importa na modificação ou prorrogação legal de competência relativa, com reunião das demandas em um mesmo juízo como forma de evitar o risco de prolação de decisões contraditórias.

2 - Dispõe o art. 55, do CPC, que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir."

3 - Todavia, considerando que o escopo da reunião dos processos para julgamento conjunto é evitar a prolação de decisões conflitantes, doutrina e jurisprudência têm-se posicionado no sentido de que referido dispositivo legal (art. 55, do CPC) se limita a instituir requisitos mínimos para a configuração da conexão, cabendo ao julgador a análise, em cada caso concreto, da necessidade e conveniência do julgamento conjunto dos feitos.

4 - A mera possibilidade de juízos divergentes sobre o mesmo fundamento jurídico não enseja, por si só, a reunião dos feitos para julgamento conjunto.”

(TJMG, Conflito de Competência

1.0000.20.002868-6/000, Rel. Des. Jair Varão, 3a Câmara Cível, julgado em 23/04/2020, DJe 28/04/2020).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a conexão entre as Ações n. 1007823-29.2017.811.0002 e 1002786-18.2019.8.11.0045 e determinar que os autos sejam encaminhados para o juízo da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021